Tribunal: STF
Processo: AO 2484
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação popular, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face da União e do Estado de Pernambuco, em razão de atos praticados pelo Tribunal de Justiça estadual durante as etapas do concurso público para o preenchimento de vagas destinadas ao exercício da atividade notarial e de registro naquele Estado, objetivando:
    “6.1) (...) liminar, inaudita altera par, de tutela de urgência de natureza antecipada para:
    6.1.1) suspender o andamento do PCA nº 0009861-10.2018.2.00.0000 e, com efeito, o cumprimento das decisões proferidas pelo Exmo. Relator Conselheiro, bem como para determinar que o TJ/PE abstenha-se de conferir outorga, investidura e entrada em exercício dos candidatos que realizaram escolha de serventias na audiência de reescolha ocorrida no dia 11/10/2018;
    6.1.2) ou caso não seja esse o entendimento de V.Exa. que a liminar seja no sentido de suspender o andamento do citado PCA e a decisão do Relator Conselheiro, proferida em 07/12/2018, que deferiu, em parte, o pedido de reconsideração parcial e determinou que o TJPE notifique novamente, no prazo de 5 (cinco) dias, todos os candidatos alcançados pela Decisão anterior, de 19/11/2018, com o fito de permitir-lhes manifestar a intenção de permanecer com a serventia escolhida na audiência de reescolha e que, sendo positiva a manifestação, o TRIBUNAL esteja autorizado a proceder à entrega das outorgas das serventias correspondentes, dando ao CNJ conhecimento de todos os procedimentos; 
    (…) 
    6.5) no mérito, a julgar procedente a presente ação popular para:
    6.5.1) decretar a anulação da Audiência Pública de Reescolha de Serventias Extrajudiciais no Estado de Pernambuco realizada no dia 11.10.2018 (Edital nº 08/2018 do TJPE) ou, caso não seja esse o entendimento desse Juízo, para decretar a anulação parcial da mencionada audiência, apenas a partir da escolha realizada pelo terceiro-estranho Sr. Bruno Nogueira Ferraz; 
    6.5.2) decretar a anulação da republicação do Edital 08/2018 no dia 10/10/2018 para que as serventias do RCPN Vitória de Santo Antão, SNR Panelas, SN Ipojuca, SN Glória de Goitá e RCPN Abreu e Lima permaneçam disponíveis para escolha na nova audiência de reescolha (segunda audiência), com a determinação para que o TJ/PE promova nova audiência de reescolha com a inclusão dessas serventias e da serventia notarial e registral de Pombos; 
    6.5.3) decretar a nulidade da decisão administrativa proferida pelo TJ/PE, veiculada no DJe, edição nº 192/2018, de 22/10/2018, que outorgou à Sra. Raíssa da Fonte Beltrão Dias a serventia notarial e registral de Pombos-PE; 
    6.5.4) em remota hipótese desse Juízo entender pelo não deferimento do pedido formulado no item 6.5.2, digne-se o Juízo, uma vez declarando a nulidade parcial da audiência realizada em 11/10/2018, nos termos requeridos no item 6.5.1, em determinar que o TJ/PE promova nova audiência de reescolha contemplando todos os candidatos existentes em classificação abaixo à do terceiro-estranho ao certame Sr. Bruno Nogueira Ferraz, com a disponibilização para reescolha de todas as serventias até então disponíveis, inclusive, a serventia notarial e registral de Pombos; 
    6.5.5) determinar ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pernambuco que promova a realização da terceira audiência de escolha, depois de vencidos os prazos para entrada em exercício das serventias que serão reescolhidas na nova audiência de reescolha (segunda escolha)”.
    O autor relata que o Tribunal de Justiça abriu as inscrições para o concurso público de provas e títulos visando à outorga de delegações de notas e de registro do Estado de Pernambuco, para o preenchimento de vagas, na modalidade de remoção ou provimento, das serventias vagas elencadas no Anexo I do Edital n. 1/2012.
    Menciona que o Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado de Pernambuco, no seu art. 39, § 5º, estabelece que, durante um mesmo concurso público para o preenchimento de vagas destinadas ao exercício da atividade notarial e de registro, serão feitas três audiências para escolha das serventias, em consonância com os princípios da supremacia do interesse público, da eficiência e da economicidade, previamente ao lançamento de um novo certame.
    Explica que a primeira audiência ocorreu em 3.10.2017; porém, como ainda remanesceram mais de 100 (cem) serventias vagas, o TJ/PE, valendo-se do contido no art. 39, §§ 3º e 5º, do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado, designou a segunda audiência de reescolha para o dia 11.10.2018, através do Edital 8/2018, de 20.9.2018.
    Discorre que no referido Edital 08/2018: (a) foi convocado o candidato Bruno Nogueira Ferraz, que já havia sido excluído do certame, por ter renunciado expressamente à serventia notarial e registral de Panelas/PE; e (b) foram listadas como aptas à escolha as serventias do Registro Civil de Pessoas Naturais (RCPN) de Vitória de Santo Antão, do Serviço Notarial e Registral de Panelas, Serviço Notarial de Ipojuca, Serviço Notarial de Glória de Goitá e Registro Civil de Pessoas Naturais (RCPN) de Abreu e Lima/PE.
    Aduz que, em 11.10.2018, data da realização da segunda audiência, a) os candidatos foram surpreendidos com a exclusão dessas serventias extrajudiciais, através da republicação do Edital 8/2018 no dia anterior (10.10.2018); e b) que participaram todos os candidatos, inclusive Bruno Nogueira Ferraz (já excluído do concurso), que escolheu a serventia notarial e registral de Pombos/PE.
    Narra que a candidata Raíssa da Fonte Beltrão Dias, inconformada e classificada mais de 100 posições após o candidato Bruno Nogueira Ferraz, consignou em ata que o referido candidato não poderia participar da audiência e que optaria pela serventia notarial e registral por ele escolhida, a serventia de Pombos/PE, não logrando êxito durante a audiência, contudo.   
    Assim, em 15.10.2018, o autor expõe que a candidata Raíssa da Fonte Beltrão Dias requereu administrativamente o reconhecimento da nulidade da participação do candidato Bruno Nogueira Ferraz, bem ainda que lhe fosse outorgada a serventia registral e notarial de Pombos, o que restou deferido pelo TJPE, em decisão publicada em 22.10.2018.
    Inconformados com as nulidades existentes, o autor afirma que vários candidatos formularam petição de Procedimento de Controle Administrativo (PCA) junto ao Conselho Nacional de Justiça (processo autuado sob o n. 0009861-10.2018.2.00.0000) e, em 19.11.2018, o Conselheiro Relator do aludido PCA deferiu liminar apenas para determinar que o Tribunal de Justiça de Pernambuco se abstivesse de dar andamento à efetivação dos atos de outorgas das serventias escolhidas pelos candidatos na audiência de reescolha impugnada, mas tão somente a partir da escolha realizada por Bruno Nogueira Ferraz, até a resolução do mérito.
    Contra a decisão liminar do Conselheiro Relator no referido PCA, houve pedido de reconsideração apresentado por outros candidatos interessados na manutenção da outorga, que foi acolhido pelo Conselheiro Relator do PCA em 7.12.2018, determinando que o TJPE notificasse novamente, no prazo de 5 dias, todos os candidatos alcançados pela decisão de 19.11.2018, com o objetivo de permitir-lhes manifestar a intenção de permanecer com a serventia escolhida na audiência de reescolha e que, sendo positiva a manifestação, o Tribunal estaria autorizado a proceder à entrega das outorgas das serventias correspondentes, dando ao CNJ conhecimento de todos os procedimentos. 
    Assim, o autor afirma que, com a declaração de nulidade da decisão do TJ/PE que outorgou a serventia de Pombos/PE para Raíssa da Fonte Beltrão Dias e, também, com a declaração de nulidade da republicação do edital 8/2018, ocorrida na véspera da citada audiência, haveria a inclusão das serventias de Pombos, do Registro Civil de Pessoas Naturais (RCPN) de Vitória de Santo Antão, do Serviço Notarial e Registral de Panelas, Serviço Notarial de Ipojuca, Serviço Notarial de Glória de Goitá e Registro Civil de Pessoas Naturais (RCPN) de Abreu e Lima/PE, alterando substancialmente as escolhas realizadas, pois os candidatos poderão fazer novas escolhas, renunciando a serventia escolhida na audiência de 11.10.2018, por outra serventia que lhe pareça melhor, decorrente da disponibilização acarretada pela renúncia de outro colega candidato que esteja a galgar posição melhor que a sua, ocorrendo um reflexo em cadeia. 
    Desse modo, assevera que o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco teria violado os princípios constitucionais da moralidade administrativa e da legalidade pois, apesar de ter reconhecido o vício de participação do candidato Bruno Nogueira, teria praticado outro ato eivado de nulidade ao conceder a outorga de serventia extrajudicial a candidata participante do concurso que estaria classificada, aproximadamente, 100 (cem) posições abaixo do candidato que fora excluído, violando frontalmente a ordem de classificação, assim como o art. 39 do Código de Normas de Serviços Notariais e de Registros do Estado de Pernambuco.
    O autor aponta, ainda, com fundamento na argumentação trazida pelos requerentes do PCA 0009861-10.2018.2.00.0000, as seguintes nulidades:
    i) Violação do art. 6º do Edital de Audiência de Reescolha (Edital 8/2018), o qual preconiza que “Os candidatos somente poderão optar por serventias que não lhes foram disponibilizadas em razão de terem sido escolhidas por outros melhor classificado”; porque a candidata Desiree Wanderley Rocha, na primeira audiência de escolha (3.10.2017), optou pela Serventia Registral e Notarial de Lagoa dos Gatos, não entrou em exercício e, por conseguinte, a serventia permaneceu vaga. Todavia, alega que, na audiência de reescolha (11.10.2018), a candidata Natália de Morais Couto (37 posições antes da candidata Desiree Wanderley Rocha), optou pela Serventia Registral e Notarial de Lagoa dos Gatos, a qual só poderia ter sido disponibilizada aos candidatos imediatamente classificados posteriormente à candidata Desiree Wanderley Rocha, e, não antes, conforme o disposto no art. 6º do Edital de Audiência de Reescolha (Edital 8/2018).
    Aduz que a justificativa do Presidente da audiência, conforme a ata, foi de que, na primeira escolha, a serventia estava sub judice e, na reescolha, não mais constava qualquer anotação, de sorte que qualquer candidato, independentemente da ordem de classificação, poderia optar por ela, na nova escolha.
    O autor contesta essa justificativa consignando que, apesar de estar sub judice na primeira audiência de escolha, a serventia não estava indisponível, tanto que foi escolhida e outorgada à candidata Desiree Wanderley Rocha, assim como na 1ª escolha, poderia ter sido escolhida pela candidata Natália de Morais Couto (melhor classificada que a candidata Desirre) que não o fez.
    ii) Afronta ao art. 39, §1º do Código de Normas do Estado do Pernambuco, segundo o qual: “A Corregedoria Geral da Justiça deverá disponibilizar, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da realização da audiência pública de opção, em documentos reservados aos candidatos aprovados, as informações indispensáveis ao exercício do direito de opção, relativas aos últimos 2 (dois) exercícios, extraídas do SICASE”, tendo em vista que os candidatos só contaram com uma escassa e incompleta planilha contendo informações do SICASE, fornecida dois dias antes da data da audiência. 
    iii) Ausência de publicidade no sítio eletrônico da Fundação Carlos Chagas, conforme as Disposições Gerais, previstas no item 4.1 do Edital 01/2012, que determina que todos os editais referentes ao concurso público, deverão ser publicados no site da Fundação Carlos Chagas – FCC, empresa responsável pelo certame. 
    iv) Ofensa ao interesse público e à regra do item III do Edital 8/2018, por não terem incluído no rol das serventias disponíveis para escolha, pelo critério de remoção e/ou provimento, as serventias do Registro Civil de Pessoas Naturais de Vitória de Santo Antão-PE, Registral e Notarial de Panelas-PE, Notarial de Ipojuca-PE e Notarial de Glória do Goitá-PE, as quais foram excluídas um dia antes da citada audiência, na republicação do edital. 
    Segundo o autor, tais serventias estavam presentes na lista do Edital inicial (1/2012), foram escolhidas na primeira audiência de escolha, em 3.10.2017, os candidatos entraram em exercício mas, posteriormente, houve a vacância por renúncia ou morte. 
    Argumenta que essa exclusão não atendeu as regras do Edital 8/2018, pois foram determinadas na reclamação formulada pelo notário e registrador da Comarca de Ipojuca, na qual o Presidente do TJPE determinou a exclusão da referida serventia notarial, declarando-a vaga, nos termos do art. 39, §2º, da Lei 8.935/94, até a realização de um novo certame, mesmo havendo concurso em andamento.
    Sustenta que essa decisão (de que a serventia de Ipojuca deverá ficar vaga até a realização de um novo concurso) estaria em divergência: a) com o posicionamento do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual “o ato administrativo que determina a inclusão em novo certame das serventias oferecidas em concurso público que permaneceram vagas, havendo candidatos remanescentes aprovados, não encontra respaldo no art. 236, § 3º da CF, na Resolução CNJ n. 81, e tampouco atende aos princípios da prevalência do interesse público e da economicidade” (PCA nº 0007242-83.2013.2.00.0000); e b) com a regra do próprio Edital que convocou a audiência de reescolha, uma vez que em seu art. 5º, parágrafo único, permite que essa renúncia seja feita durante a própria audiência de reescolha e o resultado será a indicação da serventia para outro candidato no mesmo ato público.
    Defende, então, que:
    “Resta evidente a violação ao princípio da legalidade e moralidade administrativa, pois se as serventias acima forem retiradas da audiência de reescolha, serão assumidas por interinos até o próximo concurso, sendo que o ingresso poderia ser feito por candidato concursado, nos termos do art. 236 da Constituição Federal. Deve-se registrar que para o CNJ ‘a delegação concedida e não aperfeiçoada perde os seus efeitos, retroagindo a situação jurídica ao ato de escolha que originou a ‘delegação frustrada’, a exigir nova oferta das serventias vagas aos aprovados, em outra audiência pública, sob pena de favorecer interinos em detrimento daqueles legitimamente habilitados no certame ‘ (PCA nº 0007242-83.2013.2.00.0000). 
    A manutenção de tais serventias sob a responsabilidade de interinos, em detrimento dos candidatos aprovados, fere os princípios constitucionais da eficiência, impessoalidade e da moralidade administrativa, tão necessários à boa prestação dos serviços públicos”.
    Por fim, defende a necessidade de haver uma terceira audiência para a escolha de serventias, nos termos do art. 39, § 5º, do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado de Pernambuco, porque ainda restariam serventias vagas. 
    A ação foi originariamente ajuizada na Justiça Federal de Pernambuco e distribuída para a 12ª Vara daquela Seção Judiciária, havendo requerimento de aditamento da inicial, em 13.12.2018, feito pelo autor, para: i) informar que o TJPE, em atendimento à decisão de reconsideração do CNJ no PCA 0009861-10.2018.2.00.0000, convocou os candidatos alcançados pela decisão proferida em 19.11.2018, para manifestarem a intenção de permanecerem com a serventia escolhida na audiência de reescolha, no prazo de 5 dias; e ii) acrescentar os seguintes pedidos:
    “6.1) em deferir liminar, inaudita altera parte, de tutela de urgência de natureza antecipada para:
    [...]
    6.1.3 - determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco suspenda imediatamente o Ato nº 1658/2018, de 12 de dezembro de 2018, publicado no DJe, edição nº 228/2018, de hoje (13/12/2018);
    6.5) no mérito, a julgar procedente a presente ação popular para:
    [...]
    6.5.7) determinar o arquivamento definitivo do Procedimento de Controle Administrativo-PCA nº 0009861-10.2018.2.00.0000;
    6.5.8) confirmar as decisões liminares deferidas, tornando-as definitivas”. (eDOC 16, fls. 52/53) 
     O pedido de liminar foi negado pelo juiz de 1º grau que, ao analisar a decisão proferida pelo CNJ, no Procedimento de Controle Administrativo – PCA 0009861-10.2018.2.00.0000, entendeu que “não houve violação à moralidade administrativa pelo CNJ ao determinar que o TJPE notificasse os candidatos classificados que realizaram a escolha de serventia a partir do candidato Bruno Nogueira Ferraz”, de modo estar ausente o requisito do fumus boni juris. (eDOC 16, fls. 61/67)
    Irresignado, o autor interpôs agravo de instrumento no Tribunal Regional Federal da 5ª Região (eDOC 16, fls. 78/105), que lhe negou provimento. (eDOC 17, fls. 96/98)
    A União apresentou contestação (eDOC 17, fls. 7/18), alegando, preliminarmente: i) a inadequação da ação popular, porquanto a parte autora não demonstrou a ocorrência de nenhum ato lesivo à moralidade administrativa; e ii) sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a ação objetiva anular atos praticados pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, sob o controle do CNJ, o que não atrai a competência da Justiça Federal.
    No mérito, afirma que o CNJ agiu dentro da legalidade, não existindo qualquer ato lesivo à moralidade administrativa que justifique a ação popular.
    Renata Cortez Vieira Peixoto, na condição de terceira interessada, também apresentou contestação (eDOC 17, fls. 34/46), aduzindo, preliminarmente: i) ter interesse na manutenção do ato de investidura da serventia escolhida que lhe foi outorgada, requerendo sua habilitação na lide; e ii) a incompetência da Justiça Federal para o julgamento da ação popular, tendo em vista que essa competência deve se limitar aos atos do Conselho Nacional de Justiça (órgão da União); de modo que, questões como, a manutenção ou a retirada de serventias, participação ou não de candidatos, publicidade via Fundação Carlos Chagas, divulgação de dados do SICASE, dentre outras, não poderiam ser objeto de conhecimento pela Justiça Federal.
    Em relação a suposta ofensa ao art. 39, §1º, do Código de Normas do Estado de Pernambuco, defende que: i) a matéria está preclusa, porquanto não impugnada por nenhum candidato; ii) a exigência prevista no §1º do art. 39 do Código de Normas do Estado de Pernambuco refere-se tão somente à primeira audiência de escolha, conforme se depreende da redação do dispositivo, sendo inaplicável à segunda e à terceira audiência de escolha, cujas regras estão contidas nos §§3º e 5º do mesmo art. 39, as quais não fazem menção ao disposto no §1º.
    Sobre a ausência de publicação de editais da audiência de reescolha no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), assevera que: i) não há vinculação do Tribunal de Justiça de Pernambuco ao Edital inaugural do concurso no que concerne à audiência de reescolha, inclusive porque esta não estava prevista no referido Edital; ii) no site da FCC, o concurso consta como encerrado desde o ano passado e não poderia ser diferente, visto que o próprio edital previa o encerramento após a realização da audiência de escolha; iii) a publicidade da audiência restou garantida com a publicação do respectivo edital no Diário de Justiça eletrônico por duas vezes, no dia 20.9.2018 e no dia 9.10.2018; iv) não houve demonstração por parte do autor, do prejuízo concretamente experimentado pela falta de divulgação da audiência de reescolha no site da FCC, além de o autor ter estado presente na audiência, como demonstra a ata publicada no DJe no dia 18.10.2018.
    No tocante à exclusão das serventias vagas, argumenta que essa temática já teria sido decidida e arquivada pelo CNJ no PCA 0009123-22.2018.2.0.0000, de modo que a pretensão do autor seria uma reiteração do pedido formulado nesse processo.
    Pondera, ainda, que, caso se entenda que seria inadequada a exclusão das serventias indicadas, não haveria qualquer razão para anulação da referida audiência e, em consequência, da suspensão das outorgas, visto que seria suficiente a designação de uma nova audiência de reescolha, disponibilizando-se aos candidatos as serventias excluídas pelo Tribunal, preservando-se o interesse público e a situação dos candidatos que já receberam as outorgas.
     Em relação ao candidato Bruno Nogueira, arrazoa no sentido de que não haveria qualquer necessidade de anulação da audiência, sendo suficiente a designação de uma nova audiência de reescolha, disponibilizando-se a serventia por ele escolhida (Notarial e Registral de Pombos) aos candidatos classificados na sequência de seu nome, preservando-se as escolhas dos candidatos anteriores e suas respectivas outorgas.
    Relata que, como o CNJ considerou necessária a suspensão da audiência, foi correta a decisão de ser esta parcial, disponibilizando a serventia escolhida por Bruno Ferraz (Notarial e Registral de Pombos) e as que foram escolhidas na ordem subsequente, aos candidatos classificados na sequência do candidato Bruno [classificado em 181], preservando-se as escolhas dos candidatos anteriores e suas respectivas outorgas, conforme a regra prevista no art. 281 do CPC (aplicável subsidiariamente aos processos administrativos, nos termos do art. 15 do mesmo Código), segundo a qual: ‘Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes’.
    Afirma que não haveria ofensa ao art. 6º do Edital de reescolha, porquanto houve modificação na situação jurídica da serventia, o que possibilitou a sua escolha pela candidata de Natália de Morais Couto e que, na hipótese de se considerar que a candidata não poderia ter escolhido a Serventia Registral e Notarial de Lagoa dos Gatos, não haveria qualquer necessidade de anulação da audiência, sendo suficiente a designação de uma nova audiência de reescolha, disponibilizando-se a serventia por ela escolhida aos candidatos classificados na sequência do nome da candidata Desiree Wanderley Rocha (classificada em 471), preservando-se as escolhas dos candidatos anteriores e suas respectivas outorgas.
    Argumenta que não houve qualquer ilegalidade ou imoralidade na decisão do CNJ, não havendo qualquer prejuízo aos demais candidatos na validação de suas reescolhas, com a conseguinte outorga, investidura entrada em exercício.
    Por fim, arrazoa no sentido de que existem situações jurídicas que já estão consolidadas, de sorte que a eventual procedência da ação popular poderia resultar em prejuízos difíceis de mensurar, relativamente a terceira interessada que figura nesta contestação, a qual já recebeu a outorga, foi investida na serventia escolhida, está em exercício desde janeiro de 2019, desempenhando regularmente suas atividades, de modo que se configura a situação de ato jurídico perfeito.
    O Estado de Pernambuco, por sua vez, em sua contestação (eDOC 17, fls. 62/66), requer preliminarmente, a intimação do autor para que emende a inicial, determinando-se a citação de todos os candidatos que possam vir a sofrer com as anulações pretendidas como litisconsortes passivos necessários ou, ao menos, que promova a citação da candidata Raíssa da Fonte Beltrão Dias, que tem interesse direto no feito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
    No mérito, advoga no sentido de que o CNJ agiu dentro da estrita moralidade e legalidade, ajustando as decisões do TJPE no caso concreto, afastando o candidato Bruno Nogueira Ferraz, sendo certo que qualquer outra irregularidade não poderia ter o condão de afetar os candidatos melhor classificados que Bruno, só podendo alterar a situação dos candidatos que se classificaram após o referido candidato.
    Aduz, ainda, que escapa tanto da abrangência ação popular quanto da competência da Justiça Federal, a verificação dos atos administrativos praticados pelo TJPE e que a petição inicial apenas irresigna-se contra o mérito administrativo do CNJ, sem conseguir apontar qual seria imoralidade administrativa praticada que embasasse a ação popular.
    Intimado para oferecer réplica, o autor não se manifestou. (eDOC 17, fl. 81)
    O Ministério Público Federal manifestou-se pela incompetência da Justiça Federal, pugnando pela remessa dos autos à Justiça Estadual de Pernambuco. (eDOC 17, fls. 87/89)
    Chamado o feio à ordem, o Juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco reconheceu sua incompetência absoluta e encaminhou os autos ao Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a mudança de jurisprudência que passou a admitir o processamento e julgamento de ações de procedimento comum, que questionem atos do Conselho Nacional de Justiça praticados no exercício de sua competência constitucional, a exemplo daqueles decorrentes de procedimentos de controle administrativo. (eDOC 17, fls. 103/106)
    Distribuídos os autos à minha relatoria, ratifiquei a competência desta Corte para o julgamento da ação, e determinei a intimação das partes para que indicassem a necessidade de produção de provas, no prazo de 5 (cinco) dias, ou, não havendo provas a indicar, que apresentassem alegações finais no mesmo prazo. (eDOC 21)
    Em suas razões finais (eDOC 24), o autor informa que o CNJ julgou o PCA 0009123-22.2018.2.0.0000, reconhecendo a nulidade parcial da audiência de reescolha realizada no dia 11.10.2018, a qual deverá ser parcialmente refeita a partir da(o) candidata(o) imediatamente classificada após Bruno, com observância da regra prevista no art. 6º do Edital 8/2018, segundo a qual: “Os candidatos somente poderão optar por serventias que não lhes foram disponibilizadas em razão de terem sido escolhidas por outros melhor classificados".
    Sobre a incidência do referido art. 6º do Edital 8/2018, o autor aduz, in verbis, que:
    “Não poderá ser aplicável, a partir do ato anulado, o citado Artigo 6º para as escolhas (ou reescolhas) que foram realizadas ou não dentro dessa mesma audiência do dia 11/10/2018, isto porque, como exposto, tanto as partes, in casu, os candidatos e as serventias que até então estavam disponíveis haverão de retornar ao status quo ante, visto que tudo ocorrerá, portanto, como se não tivesse havido interrupção da audiência. 
    Da mesma forma, não há que falar em ratificação da escolha da serventia realizadas pelos candidatos, em cumprimento à Decisão Id 3503853, porquanto o próprio Conselheiro Relator entendeu que a anulação do ato não pode gerar direito para qualquer das partes (...)”.
    No mais, reitera as alegações deduzidas na inicial.
    A União e o Estado de Pernambuco informam que não possuem novas provas a produzir e ratificam as alegações anteriores. (eDOCs 28 e 30)
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela extinção do processo, em razão da incompetência desta Corte para julgar ação popular. (eDOC 32)
    É o relatório. Decido.
1) Preliminares
1.1) Competência do Supremo Tribunal Federal
    De início, é importante esclarecer e delimitar a competência desta Corte para o julgamento da ação.
    Isso porque, embora o despacho constante do eDOC 21 tenha afirmado a competência do Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento da presente ação, nos termos no art. 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal, compulsando melhor a matéria debatida nos autos, verifica-se que alguns dos pedidos formulados pelo autor não foram analisados (ou foram examinados sem ingresso no mérito) pelo Conselho Nacional de Justiça, no PCA 0009123-22.2018.2.0.0000. 
    Aqui, não custa repisar que o exercício do controle de legalidade pelo Poder Judiciário, em sede de ação popular, não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se houve a prática de ato administrativo em desconformidade com as balizas presentes nos arts. 1º e 2º da Lei de Ação Popular (Lei 4.717/1965). 
    Da leitura da exordial, percebe-se que há cumulação de pedidos, devendo-se observar o que dispõe o arts. 44 e 327 do Código de Processo Civil, a saber:
    “Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados. 
    (…)
     Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.
    § 1º. São requisitos de admissibilidade da cumulação que:
    I - os pedidos sejam compatíveis entre si;
    II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;
    III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento”. (grifo nosso)
    Ou seja, a cumulação de pedidos só é permitida se forem observados os limites dispostos na Constituição Federal quanto à repartição de competência jurisdicional (in casu, estão em jogo o art. 102, I, “r”; art. 109, I; e art. 125 da CF), além de o mesmo Juízo possuir competência para conhecer de todos os pedidos.
    Por outro lado, reza o art. 5º da Lei de Ação Popular (Lei 4.717/1965) quanto ao tema:
    “Art. 5º. Conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer da ação, processá-la e julgá-la o juiz que, de acordo com a organização judiciária de cada Estado, o for para as causas que interessem à União, ao Distrito Federal, ao Estado ou ao Município.
    § 1º. Para fins de competência, equiparam-se atos da União, do Distrito Federal, do Estado ou dos Municípios os atos das pessoas criadas ou mantidas por essas pessoas jurídicas de direito público, bem como os atos das sociedades de que elas sejam acionistas e os das pessoas ou entidades por elas subvencionadas ou em relação às quais tenham interesse patrimonial.
    § 2º. Quando o pleito interessar simultaneamente à União e a qualquer outra pessoas ou entidade, será competente o jui